Tribunal: TJPA
Processo: 0802412-82.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802412-82.2022.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ODINEIA XAVIER COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer no qual a sentença condenou o Estado do Pará a fornecer à apelada a troca do aparelho auditivo - parte externa - processador de fala, marca Cochlear, Modelo CP 802 ou Modelo Superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

a
. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença de
ID 22243431
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Odineia Xavier Coutinho, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, julgou procedente os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando o Estado do Pará a custear a troca do aparelho auditivo – parte externa –, processador de fala, marca Cochlear, Modelo CP 802 ou Modelo Superior.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação de
ID 22243432
, alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de que compete à União a responsabilidade imposta pela decisão judicial, tendo em vista que no estado, o Programa de Saúde Auditiva é gerido pelo Hospital Universitário Bettina Ferro.

A apelada apresentou contrarrazões de
ID 22243435
, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise de legitimidade passiva do Estado do Pará.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O0

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim,
Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

Neste sentido, não é verificado, no presente caso, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade passiva do Estado do Pará, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço
e
nego provimento à apelação
, para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2026